Tribunal: STF
Processo: RE 1528740
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1ª AO 6º DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATÓLÓGICAS. 1. Não se revela inconstitucional o Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição. 2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o artigo 5º, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1º ao 4º, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas. 3. Constatado que em relação a uma das condenações mencionadas na decisão não preenche os requisitos para concessão do indulto. Impõe-se afastar o benefício equivocadamente concedido. 3. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; 48, VIII; 60, § 4º, III; 62, § 1º, I, ‘b’; e 68, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022. 



    Nesse sentido, destaca que o Decreto em questão “não previu qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do benefício e, não bastasse, estabeleceu como limite máximo para concessão do indulto a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)” (eDOC 18, p. 5). 



    Requer, ao final, seja provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/22.



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de mérito do RE 1.450.100-RG (Tema 1.267 da repercussão geral), ocasião em que o Plenário, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso extraordinário e reafirmou, com base na jurisprudência consolidada desta Corte, a seguinte tese: 'É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’. O respectivo acórdão foi assim ementado:



     “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023”. RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23-05-2025)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente